Tribunal: TJPA
Processo: 0811559-46.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3454 - Aliciamento para fins de emigração
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811559-46.2026.8.14.0000

REQUERENTE: AUGUSTO CEZAR SOARES DO NASCIMENTO

REQUERIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de homicídio simples, na condição de partícipe, previsto no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, contra acórdão que manteve parcialmente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixou a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a ilegalidade da negativação das vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes criminais, bem como a manifesta desproporcionalidade da pena-base em relação ao quadro fático reconhecido pelo Conselho de Sentença, que afastou integralmente as qualificadoras do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação concreta e individualizada apta a justificar maior censurabilidade da conduta; (ii) estabelecer se os antecedentes criminais foram corretamente valorados como circunstância judicial desfavorável; e (iii) determinar se a pena-base fixada em 14 anos de reclusão revela-se proporcional diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial validamente desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é admissível quando fundada em alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal decorrente de erro judiciário na dosimetria da pena, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal exige motivação concreta e individualizada capaz de demonstrar reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, sendo insuficiente a utilização de expressões genéricas como “grau reprovável da conduta”.

A preservação da vetorial da culpabilidade sem indicação de circunstâncias objetivas extraídas dos autos viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Os antecedentes criminais podem ser valorados negativamente quando houver elementos concretos indicativos da existência de condenação penal definitiva anterior aos fatos apurados, não bastando mera alegação abstrata da defesa desacompanhada de prova de primariedade.

A existência de execução penal distribuída anteriormente ao fato criminoso constitui indicativo robusto de condenação transitada em julgado apta a justificar a negativação dos antecedentes criminais.

A exasperação da pena-base em patamar superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6 por vetorial desfavorável exige fundamentação concreta e específica apta a demonstrar excepcional gravidade do caso concreto.

A fixação da pena-base em 14 anos de reclusão mostrou-se desproporcional diante da subsistência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, da condição de partícipe do requerente e do afastamento de todas as qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

Remanescendo apenas os antecedentes criminais como vetorial desfavorável, a pena-base deve ser fixada mediante aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, resultando em reprimenda de 7 anos de reclusão.

O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva supera 4 anos e não excede 8 anos de reclusão, ainda que presentes maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível motivação genérica dissociada das circunstâncias específicas do caso concreto.

A existência de execução penal anterior aos fatos delituosos constitui elemento idôneo para manutenção da vetorial negativa dos antecedentes criminais.

A exasperação da pena-base acima do parâmetro ordinário de 1/6 por circunstância judicial desfavorável depende de fundamentação concreta e proporcional.

A pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, especialmente quando o agente é condenado apenas como partícipe de homicídio simples sem qualificadoras.

A fixação do regime inicial semiaberto é cabível quando a pena definitiva não excede 8 anos de reclusão e subsistem maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI e LVII, e 93, IX; CPP, art. 621, I; CP, arts. 29, 33, §2º, “b”, §3º, 59 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2040224/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 721441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.10.2016, DJe 14.10.2016; STJ, AgRg no HC 629109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, REsp 2093833/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STF, RE 591.054, Tema 129 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1.139.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por Augusto Cezar Soares do Nascimento, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0009211-89.2002.8.14.0401, parcialmente reformada por acórdão da 2ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, objetivando o redimensionamento da dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

Consta dos autos, em síntese, que o requerente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Belém, tendo o Conselho de Sentença reconhecido, por maioria de votos, sua participação no homicídio doloso perpetrado contra a vítima Josélio de Castro Milhomem. O mesmo colegiado popular, contudo, afastou todas as circunstâncias qualificadoras em relação ao requerente, condenando-o exclusivamente na condição de partícipe de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A sentença condenatória, proferida pelo Juízo Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, em 13 de novembro de 2008, fixou a pena-base do requerente em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes criminais, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, mediante fundamentação de caráter genérico, sem individualização concreta das razões de censurabilidade. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de modificação da pena, a reprimenda foi tornada definitiva nesse patamar, em regime inicialmente fechado.

Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, que foi apreciado pela 2ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal de Justiça. O colegiado rejeitou as preliminares suscitadas, manteve o édito condenatório em seu mérito, reconhecendo a higidez do veredicto popular, e, de ofício, procedeu ao redimensionamento da pena-base. O acórdão, proferido em 14 de agosto de 2012, assentou que os vetores dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime haviam sido negativamente valorados sem respaldo em dados concretos extraídos dos autos, razão pela qual os afastou. Reconheceu, porém, a subsistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (a culpabilidade e os antecedentes criminais) e readequou a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão, tornando-a definitiva em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

É em face desse acórdão que se insurge a presente Revisão Criminal. A defesa sustenta, em síntese, que a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão, mesmo após a redução procedida de ofício pelo colegiado, remanesce manifestamente desproporcional ao quadro fático reconhecido pelo próprio Conselho de Sentença, e que a dosimetria remanescente viola frontalmente o art. 59 do Código Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz que a culpabilidade foi mantida mediante referência abstrata ao "grau reprovável" da conduta, expressão que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reiteradamente rechaça por ausência de concretude fundamentadora. Quanto aos antecedentes criminais, argumenta que as anotações utilizadas na sentença não foram identificadas com precisão quanto à sua natureza jurídica, não se podendo excluir que correspondam a inquéritos policiais ou ações penais em curso, cuja utilização é expressamente vedada pela Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Argui, ademais, a desproporção evidenciada pela comparação com o corréu, reconhecido pelo Júri como coautor de homicídio duplamente qualificado e para quem foi adotada a mesma pena-base de partida, o que revela ausência de individualização concreta da reprimenda do requerente.

Ao final, requer o conhecimento e a procedência da ação revisional, com o afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente, o redimensionamento da pena-base para patamar proporcional e juridicamente adequado, a consequente redução da pena definitiva, bem como a adequação do regime inicial de cumprimento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36477775), manifestou-se pelo conhecimento e procedência do pedido revisional, convergindo com a defesa quanto à existência de vício remanescente na dosimetria, reconhecendo que a culpabilidade foi preservada pelo acórdão revisando mediante fundamentação genérica, insuficiente para atender às exigências constitucionais de motivação. Alinhou-se, ainda, à necessidade de verificação da natureza jurídica das anotações utilizadas a título de antecedentes criminais, ressaltando que sua valoração desfavorável somente se justifica caso se constate, efetivamente, a existência de condenação anterior transitada em julgado. Reconheceu, por fim, que a pena de 14 (quatorze) anos revela-se manifestamente desproporcional à condição de partícipe de homicídio simples, com todas as qualificadoras afastadas, e que a exasperação em 8 (oito) anos acima do mínimo legal carece da fundamentação concreta e proporcional exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo redimensionamento da reprimenda a patamar razoável, com observância dos reflexos no regime de cumprimento de pena.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I. DO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Inicialmente, impõe-se o exame da admissibilidade da presente Revisão Criminal, a qual, na condição de ação autônoma de impugnação, submete-se ao preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais indispensáveis ao regular enfrentamento do mérito.

No caso concreto, verificam-se presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, revela-se idôneo o objeto da ação, porquanto a defesa fundamenta o pedido revisional na alegação de contrariedade a texto expresso da lei penal, notadamente em razão de suposto erro judiciário na dosimetria da pena, consistente na valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — culpabilidade, antecedentes criminais, motivos, circunstâncias e consequências do crime — por meio de fundamentação genérica e dissociada de elementos concretos extraídos dos autos, bem como na alegada manutenção de reprimenda manifestamente desproporcional ao quadro fático reconhecido pelo próprio Conselho de Sentença, que condenou o requerente exclusivamente como partícipe de homicídio simples, com afastamento integral das qualificadoras.

Nesse contexto, sem adentrar, por ora, no exame do mérito, constata-se que a postulação se amolda formalmente à hipótese legal de cabimento da revisão criminal, sobretudo porque deduz alegação de erro judiciário apta, em tese, a evidenciar contrariedade ao texto expresso da lei penal na individualização da reprimenda, nos exatos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, o manejo da Revisão Criminal para readequação da pena quando evidenciada flagrante ilegalidade na dosimetria, notadamente na fixação da pena-base, hipótese que corresponde precisamente ao alegado pela defesa no presente caso, conforme orientação firmada no AgRg no REsp 2040224/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe 28/03/2023.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da Revisão Criminal
, e passo ao exame do mérito.

II. MÉRITO

Antes de passar à análise específica das teses deduzidas na presente revisão criminal, impõe-se a exposição precisa do quadro dosimétrico aplicado nas instâncias anteriores, a fim de delimitar com clareza o objeto do controle revisional ora exercido por esta Corte.

A sentença condenou o requerente na qualidade de partícipe de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal), a uma pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando desfavoráveis cinco vetores do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Na segunda e na terceira fase, não se reconheceu atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou causas de aumento de pena, tornando definitiva a reprimenda no patamar da pena-base.

Ao apreciar o recurso de apelação, a então 2ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconheceu, de ofício, a parcial ilegalidade da dosimetria, procedendo ao redimensionamento da pena-base do requerente.

O colegiado, em sua análise, constatou que três dos cinco vetores negativados pelo Juízo sentenciante — os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime — haviam sido valorados negativamente sem qualquer amparo em dados concretos dos autos, pois a fundamentação limitou-se a apontá-los como desfavoráveis "diante do resultado morte", elemento que, por se tratar de elementar inerente ao próprio tipo penal do homicídio, não autoriza a exasperação da pena-base. Reconhecida a invalidade dessa fundamentação, o acórdão neutralizou tais vetores.

Remanescendo, contudo, negativados a culpabilidade e os antecedentes criminais, a pena-base foi reduzida de 18 (dezoito) para 14 (quatorze) anos de reclusão. Inexistindo, na segunda e na terceira fase, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, a reprimenda tornou-se definitiva neste patamar. Foi aplicado o regime inicialmente fechado.

É precisamente em face desse acórdão que se insurge a presente Revisão Criminal. A defesa sustenta que os dois vetores remanescentes —
culpabilidade e antecedentes criminais — também foram indevidamente preservados, pois igualmente desprovidos de fundamentação concreta e individualizada capaz de justificar a exasperação da pena-base, resultando em reprimenda manifestamente desproporcional para um partícipe de homicídio simples, com todas as qualificadoras afastadas pelo Conselho de Sentença.

O objeto do controle revisional, portanto, limita-se à legalidade da manutenção dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais como circunstâncias desfavoráveis, bem como à proporcionalidade da pena-base de 14 (quatorze) anos resultante dessa valoração

Passo, a seguir, à análise individualizada de cada vetor remanescente.

DA CULPABILIDADE

No tocante à vetorial da culpabilidade, sustenta a defesa a ausência de fundamentação concreta e idônea para sua valoração negativa, ao argumento de que tanto o Juízo sentenciante quanto o acórdão que preservou o vetor em segundo grau valeram-se de motivação genérica, desvinculada das especificidades fáticas do caso concreto e da condição particular do requerente no seio da empreitada criminosa, sem demonstrar circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar reprovabilidade superior àquela ordinariamente inerente ao delito de homicídio.

Neste ponto, assiste integral razão à defesa.

Da leitura da sentença condenatória, constata-se que o Juízo sentenciante negativou a culpabilidade do requerente sob o singelo fundamento de que este "
agiu com culpabilidade em grau reprovável
", sem indicar qual circunstância concreta e individualizada tornaria sua conduta mais censurável do que o ordinariamente esperado em delito da mesma espécie. O acórdão da apelação, por sua vez, ao preservar o vetor, manteve a mesma referência abstrata a
"grau reprovável da conduta
", igualmente desacompanhada de elementos objetivos extraídos dos autos.

Com efeito, a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, enquanto circunstância judicial influenciadora da fixação da pena-base, refere-se ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta delituosa, devendo ser aferida a partir das especificidades fáticas do caso concreto e das condições pessoais do agente no contexto da prática criminosa. Exige-se, portanto, motivação concreta apta a demonstrar que a conduta do agente extrapolou, de forma relevante, o grau de censura normalmente esperado para o delito praticado, não sendo admissível a utilização de fundamentação genérica ou calcada em elementares inerentes ao tipo penal.

No caso dos autos, entretanto, nenhuma das instâncias ordinárias indicou circunstâncias concretas capazes de evidenciar especial reprovabilidade da conduta do requerente. A afirmação de que a culpabilidade seria "reprovável" configura mero recurso retórico incapaz de satisfazer a exigência constitucional de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco os critérios legais estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada nesse sentido, rechaçando a valoração negativa da culpabilidade fundada em afirmações genéricas como "grau reprovável", "culpabilidade intensa" ou fórmulas similares desacompanhadas de elementos objetivos extraídos do caso concreto.Neste sentido:

(...). 2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016)

Referido entendimento permanece atual:

(...) 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. (...)

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Nenhuma dessas condicionantes se verifica no caso concreto. O requerente foi condenado como partícipe, sem qualificadoras, sem agravantes e sem qualquer indicação de
modus operandi
que denote frieza, perversidade ou especial desvio de caráter que extrapole a gravidade inerente ao tipo penal do homicídio simples. A preservação do vetor da culpabilidade pelo acórdão revisando, nessas circunstâncias, violou frontalmente o art. 59 do Código Penal e o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, configurando o erro judiciário passível de correção pela via revisional.

Dessa forma, evidenciada a inadequação da fundamentação empregada,
impõe-se a neutralização da vetorial da culpabilidade
.

DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

No que concerne à vetorial dos antecedentes criminais, sustenta a defesa que as instâncias ordinárias incorreram em erro ao negativar o vetor sem demonstrar, com precisão, a existência de condenação penal transitada em julgado apta a justificar o recrudescimento da pena-base, limitando-se a registros cuja natureza jurídica — se condenações definitivas, inquéritos policiais ou ações penais em curso — jamais foi expressamente identificada na sentença ou no acórdão da apelação.

Neste ponto, contudo, não assiste razão à defesa.

É certo que a sentença condenatória considerou o requerente possuidor de antecedentes criminais com fundamento na certidão de fls. 2489 e seguintes dos autos originários, consignando que ele "
não é primário na forma da lei
", sem individualizar quais anotações constantes da certidão ostentariam a condição de condenações penais transitadas em julgado aptas a justificar a valoração negativa do vetor.

É igualmente certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para negativar os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente na fixação da pena-base, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse posicionamento ao julgar o Tema Repetitivo 1.139, assentando a impossibilidade de utilização de registros sem trânsito em julgado inclusive para o afastamento de benefícios legais. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 591.054 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 129), firmou a compreensão de que apenas condenações penais definitivas podem ser valoradas como maus antecedentes.

Todavia, o reconhecimento desses princípios não conduz, no caso concreto, à neutralização do vetor, por uma razão objetiva e determinante: em consulta realizada ao sistema Libra, verificou-se a existência de processo de execução penal distribuído sob o nº 0007580-60.2000.8.14.0401, em 11 de maio de 2000, ou seja, anteriormente à data dos fatos que deram origem à presente condenação, ocorridos em 2002, e anteriormente, também, à prolação da sentença condenatória em novembro de 2008. A existência de execução penal instaurada em momento anterior ao crime
sub judice
é indicativo robusto da existência de condenação definitiva pretérita, compatível com a declaração expressa do Juízo sentenciante de que o requerente não era primário na forma da lei.

Ocorre que a defesa, ao longo da presente revisão criminal, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar o contrário, seja certidão de primariedade ou qualquer outro elemento que demonstrasse que as anotações existentes à época da condenação não correspondiam a condenações transitadas em julgado. O ônus de demonstrar o erro judiciário que embasa a ação revisional recai sobre o requerente, e esse ônus não foi cumprido no tocante à vetorial dos antecedentes.

A revisão criminal, ação de natureza excepcional destinada à desconstituição da coisa julgada, não comporta o desfazimento de decisão condenatória com trânsito em julgado com fundamento em meras suposições ou na ausência de individualização detalhada das anotações pela instância ordinária, quando o conjunto dos elementos disponíveis — a certidão referenciada na sentença, a declaração judicial de primariedade negada e a existência de processo de execução penal anterior aos fatos — aponta convergentemente para a regularidade da valoração negativa do vetor.

Dessa forma,
mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais
.

DA TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a pena-base fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão pelo acórdão da apelação revela-se manifestamente desproporcional ao quadro fático reconhecido pelo Conselho de Sentença, pois representa exasperação de 8 (oito) anos sobre o mínimo legal de 6 (seis) anos cominado ao homicídio simples, sem que o acórdão revisando tenha apresentado fundamentação concreta capaz de justificar desvio tão expressivo em relação ao mínimo legal, especialmente levando-se em consideração a condição de mero partícipe do requerente e o afastamento integral de todas as qualificadoras pelo veredicto popular.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

É certo que o magistrado dispõe de discricionariedade juridicamente vinculada na fixação da pena-base, podendo, a depender das circunstâncias concretas do caso, fixá-la em patamar superior ao mínimo legal sem estar adstrito a frações matemáticas rígidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com efeito, orienta que a fração de 1/6 por vetorial desfavorável constitui parâmetro de razoabilidade e não fórmula de aplicação compulsória, sendo admissível a exasperação em patamar superior, desde que amparada em fundamentação concreta e individualizada que revele, de forma clara, as razões pelas quais as circunstâncias do caso específico justificam o afastamento do balizamento jurisprudencial ordinário.

Todavia, para que a exasperação da pena-base em fração superior à recomendada seja juridicamente válida, é indispensável que a decisão indique, de maneira clara e objetiva, os elementos concretos extraídos dos autos que conferem ao caso excepcionalidade suficiente para afastar o parâmetro ordinário. Sem essa demonstração específica, a fixação da pena em patamar significativamente superior ao mínimo legal viola o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e o princípio da individualização da pena consagrado no art. 5º, inciso XLVI, do mesmo diploma. (STJ - REsp: 2093833 PA 2023/0306524-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

No caso concreto, essa exigência não foi satisfeita. O acórdão da apelação, ao redimensionar a pena-base de 18 para 14 anos de reclusão, preservou apenas os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais como desfavoráveis — sendo que, como demonstrado no tópico precedente, a culpabilidade foi negativada mediante fundamentação genérica, devendo ser neutralizada —, mas não apresentou fundamentação que justificasse, de forma concreta e proporcional, a exasperação de 8 (oito) anos acima do mínimo legal a partir de uma única vetorial validamente desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais.

A desproporcionalidade é nítida quando se coteja o patamar fixado com o quadro fático delineado pelo próprio veredicto popular: o requerente foi condenado exclusivamente como partícipe de homicídio simples; todas as qualificadoras foram afastadas pelo Conselho de Sentença; não foram reconhecidas agravantes nem causas especiais de aumento de pena; e a pena definitiva, ainda assim, restou fixada em 14 anos. A assimetria é ainda mais evidente quando se recorda que o corréu Dorivaldo Pereira de Melo, condenado como coautor de homicídio duplamente qualificado, com pena abstrata entre 12 e 30 anos, partiu do mesmo ponto de origem de 18 anos na pena-base, evidenciando que o Juízo sentenciante não promoveu qualquer individualização efetiva entre condutas de gravidade substancialmente distintas.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena-base, a qual deve ser fixada com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece para a primeira fase da dosimetria, nos termos que serão expostos no tópico subsequente.

DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Demonstrada a necessidade de redimensionamento da pena-base, em razão da neutralização do vetor da culpabilidade e da manifesta desproporcionalidade da exasperação promovida pelo acórdão revisando, passa-se à fixação da nova reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Remanescendo como desfavorável tão somente a vetorial dos antecedentes criminais, todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal devem ser consideradas neutras.

Observando o parâmetro de proporcionalidade consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação da fração de 1/6 por vetorial desfavorável como referencial de razoabilidade na ausência de elementos concretos que justifiquem desvio fundamentado, elevo a pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão em 1/6 (um sexto),
resultando na fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

Não havendo atenuantes nem agravantes a serem considerados, mantenho a
pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão
.

DA PENA FINAL E DEFINITIVA

Igualmente, não havendo causas de aumento nem de diminuição de pena aplicáveis ao caso, torno a pena de
7 (sete) anos de reclusão concreta e definitiva
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal,

considerando que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) e não excede 8 (oito) anos de reclusão, sendo o requerente portador de maus antecedentes, circunstância que, nos termos do art. 33, §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, autoriza a imposição de regime mais gravoso do que o aberto, sem, contudo, justificar o regime fechado ante a ausência de qualificadoras e a condição de partícipe reconhecida pelo veredicto popular..

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto no sentido de:

CONHECER da Revisão Criminal interposta por AUGUSTO CEZAR SOARES DO NASCIMENTO,
por presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Revisão Criminal para
:

(i)

neutralizar a vetorial da culpabilidade, reconhecendo a ilegalidade da fundamentação genérica empregada na sentença condenatória e preservada no acórdão da apelação, por ausência de indicação de circunstâncias concretas aptas a evidenciar reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal;

(ii)

manter a valoração negativa da vetorial dos antecedentes criminais, diante da declaração judicial expressa de ausência de primariedade, da existência de processo de execução penal distribuído sob o nº 0007580-60.2000.8.14.0401, em 11/05/2000, e da ausência de documento comprobatório de primariedade trazido pela defesa nos presentes autos;

(iii)

redimensionar a pena-base, elevando o mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão em 1/6 (um sexto), em razão da única vetorial validamente desfavorável remanescente, tornando-a em 7 (sete) anos de reclusão;

(iv)

na segunda fase da dosimetria, inexistindo atenuantes ou agravantes, manter a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão;

(v)

na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, tornar a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão;

(vi)

fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026